Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-66.2023.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-66.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 594.732.071-15 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI - CPF: 257.891.148-73 (APELADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS FERREIRA - CPF: 907.188.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 941.558.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REBULI PINTO - CPF: 025.975.901-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGANTE RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO DO BEM AO NÃO REALIZAR A SUA TRANSFERÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA Nº 303 DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração,
in casu
, a responsabilidade é da parte embargante, visto que não realizou a transferência do bem objeto da lide.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ.

“Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.”

(Ap 21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRA MARIA MENDES DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO nº 1001404-66.2023.8.11.0039, movida por KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI, no ID 215963821 julgou procedentes os embargos nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar o levantamento da indisponibilidade/constrição sobre o imóvel objeto destes autos, nos termos do art. 681, do CPC.

Fixou os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor atualizado da causa a ser suportado pela parte requerida/embargada, ora apelante, nos termos da Súmula nº 303, do STJ.

Em suas razões de ID 215963823 a apelante defende que deve ser invertida a condenação ao ônus sucumbencial, pois não houve pretensão resistida, mas apenas os pleitos preliminares de ilegitimidades passiva e ativa. Alega que concordou com a liberação da constrição quanto à matrícula do imóvel em espeque. Aduz que foi a própria requerente/embargante, ora apelada, que deixou de realizar as devidas anotações e averbações sobre o bem, arrastando para si o ônus sucumbencial, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Contrarrazões em ID 215963826. Sem preliminares. No mérito, a parte apelada refutam,
in totum
, os argumentos lançados pela parte apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na presente demanda.

É cediço que o ônus sucumbencial está subordinado ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

In casu
, os embargos de terceiro foram opostos pela recorrida, Karina Marquioli Siquinelli Rebuli em razão de ter sido lançada arresto/indisponibilidade em agosto de 2023 no seu imóvel de matrícula nº 5.307, Livro 02, ficha 01F, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

Os embargos foram apresentados por conexão à Ação de Medida Assecuratória Criminal nº 1000198-17.2023.8.11.0039, que tem como requerido seu ex-marido, Jussemar Rebuli Pinto e outros e requerente a ora apelante, Sandra Maria Mendes da Silva.

Ocorre que, quando apresentado os embargos de terceiro a embargada, ora apelante, apenas suscitou as preliminares de ilegitimidades passiva e ativa, informando no mérito que a constrição se deu em decorrência da desídia da apelada, que deixou de realizar as devidas anotações e averbações sobre o bem elencado, portanto, arrastando para si o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com parcial acerto no caso vertente.

Quanto ao julgamento pela procedência dos embargos de terceiro, andou bem o Juízo
a quo
.

Contudo, o mesmo não se pode dizer acerca da fixação do ônus sucumbencial.

Ao meu sentir, tal encargo deve ser suportado integralmente pela parte embargante, ora recorrida, a teor do que dispõe o princípio da causalidade, visto que as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração.

Como se depreende dos autos, não restam dúvidas que a apelada, Karina Marquioli Siquinelli Rebuli, deu causa à propositura dos embargos de terceiro justamente por deixar de realizar as devidas anotações e averbações sobre o imóvel de matrícula nº 5.307 do CRI local, que ainda estava em nome do seu ex-marido, Jussemar Rebuli Pinto, réu na medida cautelar assecuratória mencionada.

Caso a embargante tivesse sido diligente e promovido as inscrições e averbações necessárias no registro do imóvel, este não teria sido objeto do arresto judicial na medida assecuratória criminal conexa.

Anota-se, por oportuno, que a apelante, embargada na demanda originária não opôs resistência ao pedido principal, nem impugnou a documentação e os atos jurídicos apresentados, todavia, apenas suscitou preliminar de inadmissibilidade dos embargos de terceiro, argumentando que o recurso não seria o meio processual idôneo para a hipótese.

Ao não contestar a manutenção das restrições sobre o bem, a embargada concordou implicitamente com a sua indisponibilidade. A única questão suscitada foi a de natureza processual, referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos embargos de terceiro, o que não implica em resistência.

Portanto, é justo e razoável que a recorrida arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

A súmula nº 303 do c. STJ é clara ao dispor que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”.

A propósito, segue julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO -
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO REALIZADA - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- SÚMULA 303 DO STJ - MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ
. Afasta-se a multa aplicada sob o fundamento de Embargos protelatórios quando a matéria neles discutida foi acolhida no Recurso de Apelação. (Ap 21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (TJ-MT - APL: 00005631720078110050 21239/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a apelada, Karina Marquioli Siquinelli Rebuli, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no mesmo valor fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024